Tribunal: TJDFT
Processo: 0705657-51.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705657-51.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DE CREDITO REAL DO DISTRITO FEDERAL ESPÓLIO DE: SEBASTIAO DE SOUZA E SILVA APELADO: ONDINA PAIVA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS RAFAEL DE SOUSA PAIVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DE CRÉDITO REAL DO DISTRITO FEDERA em face de sentença proferida na ação reivindicatória de posse ajuizada por ONDINA PAIVA DE SOUZA e SEBASTIAO DE SOUZA E SILVA. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo. Por esta razão, foi intimada para recolher, em dobro, o preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (ID 68374982), entretanto, não cumpriu o comando, tendo transcorrido o prazo sem resposta (ID 68822575). É o relatório. Decido. A apelação interposta não pode ser admitida, porque é deserta. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Instada a comprovar o recolhimento das custas recursais, a parte não se manifestou. Dentro desse contexto, como a parte manteve-se inerte, seu recurso não pode ser conhecido. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. PRAZO. RECOLHIMENTO. PREPARO. NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO. CONFIGURADA. 1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. 2. O recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso. Indeferido o requerimento, incumbe ao relator fixar prazo para o recolhimento. 3. Não recolhido o preparo no prazo fixado pelo Relator, reputa-se deserto o recurso. 4. Agravo interno desprovido.” (07083956320228070012, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 28/06/2023) - g.n. Portanto, o recurso é deserto, ante a falta do preparo. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2025 17:35:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador